Tribunal: TJDFT
Processo: 0739764-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E REPARAÇÃO MATERIAL. NECESSIDADE E CONVENIÊNCIA DE DECISÃO UNA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conveniência da reunião de processos, para julgamento conjunto, deve ocorrer quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (relação de conexidade), conforme art. 55, caput, do CPC; assim como naqueles processos em que possa haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem encaixar-se exatamente no conceito técnico de conexão, em homenagem à segurança jurídica e à coerência na prestação jurisdicional (§ 3o do art. 55, do CPC).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. (AgInt nos EDcl no AgInt no Agravo em RESp. 479.470 – Rel. Min. Luis Felipe Salomão)
3. A presente ação, ajuizada pelo recorrente, tem por objeto contrato de locação de imóvel comercial constituído pelas lojas 82 e 88 do Edifício Dakota, localizado na CLSW 301, Bloco C, Sudoeste (ID 24438320), em que se discute a legitimidade do quantum da dívida locatícia vencida, o ressarcimento de reparos realizados no imóvel e de taxa condominial, devolução parcial de aluguel e reparação por dano moral.
4. Outrossim, a ação ajuizada pelos recorridos em face do recorrente, perante a 16a vara cível de Brasília (pj-e 0729721-83.2020.8.07.0001 - em fase de realização de audiência de conciliação - ID 87019787), tem causa de pedir remota baseada em fato único (contrato de locação), em que os fundamentos da presente ação são objeto de matéria de defesa e de ação reconvencional pelo recorrente e, nesta, pedido contraposto pelo recorrido, a evidenciar relação de conexidade das demandas, inclusive em relação à pertinência, ou não, do dano moral pleiteado.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.